Tribunal: TJMT
Processo: 1006153-67.2016.8.11.0041
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-01-24
Data de publicação: 2022-02-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006153-67.2016.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Enquadramento, Diárias e Outras Indenizações]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[CONSTANCIA BRITO ARRAES - CPF: 481.777.921-72 (EMBARGANTE), BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO - VÍCIO INEXISTENTE – REAPRECIAÇÃO DE PROVA – LIVRE CONVENCIMENTO - PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA –
- ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO QUANTO A DIVERGÊNCIA ENTRE O ACÓRDÃO IMPGUNADO E O POSICIONAMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NO
REsp 1852221-RS
- INOVAÇÃO RECURSAL - EMBARGOS REJEITADOS
.

1 - Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado ou, ainda, para sanar erro material.

2 - Ausentes quaisquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de abrir-se a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida.

3 -
A inovação recursal é incabível em sede de Embargos Declaratórios.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos por
Constância Brito Arraes
, com fulcro no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, contra acórdão proferido por esta
Primeira Câmara de Direito Público e Co
l
etivo
, na Apelação registrada sob o no
. 1006153-67.2016.8.11.0041,
que, à unanimidade, desproveu o recurso
.

Em suas razões recursais, Constância Brito Arraes alega que o acórdão embargado foi omisso, quanto à aplicação do tema de repercussão geral do Supremo Tribunal Federal de n. 603580, bem como deve esclarecer em que consiste o fundo do direito no caso, além dos fundamentos pelos quais deixou de seguir o enunciado Súmula no 85 do Superior Tribunal de Justiça.

Sustenta que, há contradição no aresto impugnado quanto ao entendimento entre o acórdão impugnado e o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça no REsp 1852221-RS.

Por essas razões, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração, para sanar a omissão e contradição apontadas,
com base nos
arts. 489, § 1o, VI, do CPC, art. 40, § 8o da Constituição Federal,
Art. 3o DA EC 47/2005, Arts. 1o e 3o do Decreto n. 20.910/1932, Art. 2o do Decreto 4.597/1942 e Art. 140 da Constituição do Estado de Mato Grosso.

Nas contrarrazões apresentadas (ID n. 98714002), o Estado de Mato Grosso pugna pelo desprovimento dos embargos.

É o relatório.

Cuiabá, 6 de dezembro de 2021.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço dos Embargos de Declaração.

Conforme relatado alhures, os presentes embargos visam reformar o acórdão proferido por esta Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, na Apelação registrada sob o no
. 1006153-67.2016.8.11.0041,
que, à unanimidade, desproveu o recurso
.

Ab initio
, destaco que o artigo 1.022 do Código de Processo Civil elenca expressamente as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração
. Confira-se:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Assim, na forma do artigo mencionado, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Pois bem.

O aresto, ora embargado, foi assim ementado:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE COBRANÇA C/C PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE DIFERENÇAS –
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO
–
REJEIÇÃO
- REVISÃO DA PENSÃO POR MORTE – ATO DE REENQUADRAMENTO FUNCIONAL – ATO ÚNICO DE EFEITOS CONCRETOS – APLICAÇÃO DO DECRETO No 20.910/1932 – PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO –
RECURSO DESPROVIDO.

1 –
Embora o Mato Grosso Previdência - MTPREV seja uma autarquia dotada de autonomia administrativa, financeira e patrimonial, a entidade não possui a mesma autonomia no tocante a sua atuação jurídica, estando totalmente vinculada ao Estado, conforme dispõe o artigo 51 da Lei Complementar no 560/2014.

2 -
No enquadramento funcional, de ato único com efeitos concretos, incide a prescrição quinquenal do Decreto no 20.910/32, atingindo o próprio fundo de direito, bem como os seus reflexos financeiros.

Em suas razões,
Constância Brito Arraes alega que o acórdão embargado foi omisso, quanto à aplicação do tema de repercussão geral do Supremo Tribunal Federal de n. 603580, bem como deve esclarecer em que consiste o fundo do direito no caso, além dos fundamentos pelos quais deixou de seguir o enunciado Súmula no 85 do Superior Tribunal de Justiça.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que não assiste razão à Embargante.

Isso porque, no RE 603580/RJ o
Plenário do Supremo Tribunal Federal assentou, por unanimidade, que os pensionistas de servidor aposentado, falecido depois da promulgação da Emenda Constitucional 41/2003, têm direito à paridade com servidores da ativa para reajuste ou revisão de benefícios, desde que se enquadrem na regra de transição, prevista no artigo 3o da EC 47/2005.

Entretanto, nestes autos conforme restou consignado no acórdão, a Embargante pretende o
enquadramento previsto na própria ficha financeira
da classe C, nível 005

da Tabela de Agente de Tributos Estaduais

Além do mais, o Magistrado

não está obrigado a responder a todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados pelas partes, tampouco a responder um a um a todos os seus argumentos.

Desse modo, o acórdão impugnado não incorreu em nenhum dos
ví
cios listados no artigo
489
do
Código de Processo Civil
, na medida em que dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos presentes autos.

Ressalta-se não ser possível confundir julgamento desfavorável, como no caso, com ausência de fundamentação.

Impende destacar ainda, que o
acórdão embargado expôs suficientemente os motivos que levaram ao convencimento desta Câmara acerca da ocorrência da prescrição do fundo de direito, bem como da inaplicabilidade da Súmula n. 85 do STJ,
in verbis
:

[...]

Sabe-se que as ações que envolvem recebimento de vantagens pecuniárias em que não houve negativa inequívoca do próprio direito reclamado
, resta evidente que a relação consubstancia-se em trato sucessivo, e, neste caso, deve ser aplicada a Súmula 85, do STJ, que prevê a prescrição apenas em relação ao período anterior aos cinco anos da propositura da ação.

Entrementes, nas hipóteses de
enquadramento ou reenquadramento, ou mesmo nos casos que envolvem requerimento ou revisão de pensão por morte de servidor público, a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que, transcorrido o prazo quinquenal entre a pretendida revisão e a propositura da ação, a prescrição atinge igualmente o fundo de direito, como também as prestações decorrentes da alteração respectiva.

Assim, o ato de revisão de
pensionamento por morte constitui-se em ato único de efeito concreto que, a despeito de gerar efeitos contínuos futuros, não caracteriza relação de trato sucessivo, capaz de atrair a aplicação do entendimento sufragado na Súmula 85, do STJ.

In casu, verifico que o Servidor Público foi transferido para a inatividade em
26-7-1993,

e a pensão por morte foi deferida em
23-4-2010
, bem como a ação foi ajuizada em
4-5-2016
, e destina-se ao pagamento de diferenças salariais, decorrentes de suposta omissão estatal no respectivo enquadramento do esposo, falecido, da autora, retroativo ao período não prescrito, bem como não houve interposição de requerimento administrativo por parte do falecido à época da aposentadoria ou da parte autora após o início do recebimento de pensão por morte.

Assim, resta inconteste a prescrição do fundo de direito, à luz do Decreto n 20.910/32, uma vez que o prazo para questionar o reenquadramento e seus reflexos financeiros teve início no ano de 1993, e o ajuizamento da ação de base se deu apenas em 4 de maio de 2016, ou seja, há mais de 13 (treze) anos após a aposentadoria do servidor falecido, e há mais de 5 (cinco) anos do benefício da pensão por morte concedido.

Frisa-se, que o objeto da lide é o pagamento das diferenças do valor da remuneração do esposo falecido, referente ao enquadramento não realizado pela Administração, referente ao período não prescrito, bem como que seja o valor da diferença do enquadramento incorporada à pensão por morte atualmente percebida, portanto, ato único de efeitos concretos.

Com efeito, indubitavelmente o direito ao enquadramento, bem como seus reflexos financeiros, encontra-se prescrito.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Sodalício já firmou entendimento, no sentido de que prescreve em cinco anos a ação proposta por servidor público, objetivando eventual reenquadramento na carreira, contados do ato que deu causa à ação, na forma no art. 1 , do Decreto n 20.910/32.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO RESCISÓRIA. SERVIDOR PÚBLICO DO ANTIGO IPASE. REENQUADRAMENTO. AGENTE ADMINISTRATIVO. FISCAL DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. VIOLAÇÃO DE LITERAL DISPOSITIVO LEGAL. ERRO DE FATO. NÃO OCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. 1.
O enquadramento funcional constitui ato único de efeito concreto que, a despeito de gerar efeitos contínuos futuros, não caracteriza relação de trato sucessivo
. [...] (AR 1.578/PB, Rel. Ministro Jorge Mussi, Terceira Seção, julgado em 12/03/2014, DJe 25/03/2014). (Destaquei).

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPRESSÃO DE VANTAGEM OU BENEFÍCIO. ATO NORMATIVO DE EFEITOS CONCRETOS. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. [...] 2. Na específica hipótese em que o ato normativo de efeitos concretos suprime vantagem pecuniária de servidor público ou de seus dependentes, a ação respectiva deve ser ajuizada no prazo de cinco anos, a contar da vigência do ato, sob pena de prescrever o próprio fundo de direito. [...] (AgRg no AgRg no Ag 952.735/RJ, Rel. Ministro Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 25/03/2014, DJe 25/04/2014) [Destaquei].

Neste sentido, esta Corte de Justiça:

APELAÇÃO - DECLARATÓRIA - SERVIDOR MUNICIPAL -REENQUADRAMENTO FUNCIONAL - PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO CONFIGURADA - RECURSO DESPROVIDO.
A pretensão a reenquadramento funcional é de fundo de direito e prescreve em cinco anos, conforme o art. 1o do Decreto no 20.910/32. Não se trata de mera modificação de prestações de trato sucessivo; não há afronta ao verbete no 443 da Súmula do STF
.
(TJ-MT - APL: 00816334120098110000 81633/2009, Relator: DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 19/10/2009, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 06/11/2009)
[Destaquei]

ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA C/C PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE DIFERENÇAS – REVISÃO DA PENSÃO POR MORTE – ATO DE REENQUADRAMENTO FUNCIONAL – ATO ÚNICO DE EFEITOS CONCRETOS – APLICAÇÃO DO DECRETO No 20.910/1932 – PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO – RECURSO DESPROVIDO.
No enquadramento funcional, de ato único com efeitos concretos, incide a prescrição quinquenal do Decreto no 20.910/32, atingindo o próprio fundo de direito, bem como os seus reflexos financeiros.
(Ap 10343/2016, DES. MÁRCIO VIDAL, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 20/03/2017, Publicado no DJE 28/03/2017) [Destaquei]

Se houve ilegalidade por parte da Administração no enquadramento do esposo da Apelante, em classe e nível inferior ao que, em tese, teria direito, no ano de 1993, este ato deveria ter sido atacado dentro do prazo de cinco anos.

Desse modo, em que pesem os argumentos apresentados, verifica-se que, a intenção da Embargante é ver reapreciado o mérito recursal, por não concordar com o resultado do julgamento, pela via dos embargos de declaração, o que não é admitido.

Apenas para registro, colaciono precedente deste Sodalício,
in verbis
:

RECURSO DE APELAÇÃO – PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE AFASTADA–OBSCURIDADE INDEMONSTRADA –
PRETENSÃO DE ALTERAÇÃO DO RESULTADO DO JULGAMENTO – INVIABILIDADE - EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

1.
O recurso de embargos de declaração não é instrumento apropriado para alterar decisão quando não encontrada omissão, contradição e/ou obscuridade.

2. Não havendo quaisquer vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurso ora em análise apresenta-se como impróprio para alterar a decisão atacada, de tal sorte que seu não provimento se impõe.

(ED 145000/2016, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 29-3-2017, publicado no DJE 3-4-2017). [Destaquei].

No que tange a alegação de
que

há contradição no acórdão, uma vez que há divergência

entre o acórdão impugnado e o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça no REsp 1852221-RS,

tal matéria não foi ventilada em sede de apelação, configurando inovação recursal, o que é incabível em sede de embargos de declaração.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. PENSÃO POR MORTE. SUCESSÃO DA PENSÃO PELO FALECIMENTO DA BENEFICIÁRIA. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA, REQUISITO NÃO PREENCHIDO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA.
INOVAÇÃO RECURSAL
. OMISSÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Não existindo a alegada omissão no julgado, quanto a tese de violação ao princípio da isonomia, relativa a exigência de comprovação de dependência econômica do pai em relação ao filho, diante da presunção da dependência desse à ex-esposa (beneficiária da pensão),
porquanto tal questão não foi anteriormente discutida, configurando inovação recursal
, ou quaisquer das hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, devem ser estes rejeitados.

2. Ademais a matéria objeto de repercussão geral (Tese 457, STF) difere-se da questão aqui discutida, pois, no paradigma, trata-se da hipótese do beneficiário varão da pensão por morte receber o benefício diretamente do falecimento de esposa ou companheira, ao passo que, na espécie, pretende o Embargante ser sucessor da pensão por morte já auferida por sua ex-companheira, decorrente do falecimento do filho.

3. Desnecessária a manifestação expressa sobre cada dispositivo mencionado pelas partes, bastando que resolva, integralmente e de forma fundamentada, a questão posta em Juízo, como de fato aconteceu.

4. Não é possível opor embargos de declaração para rediscussão do julgamento, uma vez que se destinam, tão somente, ao suprimento dos vícios taxativamente previstos no art. 1.022 do CPC; o que não se denota, na espécie. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

(TJ-GO – Apelação cível: 02161411620188090051 GOIÂNIA, Relator: Des(a). MAURICIO PORFIRIO ROSA, Data de Julgamento: 26/1/2021, 5a Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 26/1/2021).

A alegação de contradição e omissão no acórdão é despropositada e mera irresignação na tentativa de reapreciação das provas e matéria já julgada, dada a inconformidade da Embargante com a decisão desfavorável.

O julgador, ao analisar a lide, deve decidir com observância dos fatos, das provas e da lei, porém, exercendo seu livre convencimento, o que ocorreu no julgamento.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1.
Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver na decisão obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o art. 1.022 do CPC/2015.

2. Não se constatam os vícios alegados pela parte embargante, que busca rediscutir a admissibilidade de seu recurso, o que é incabível nos aclaratórios.

(.....) 4
. No caso, os embargos de divergência não são cabíveis, ante a falta de demonstração da semelhança jurídico-processual entre as situações examinadas com conclusões contrárias.

5. Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no AgRg nos EREsp 1342145/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/4/2019, DJe 26/4/2019). [Destaquei].

Assim, em que pesem os argumentos apresentados, verifica-se descabida a arguição de vício no julgado, uma vez que ao contrário do que alega a Embargante, restou consignado no acórdão tal inconformismo.

Desse modo, o que busca a Recorrente é a rediscussão da causa, com a modificação do quanto decidido, objetivo para o qual não tem serventia os embargos de declaração, haja vista que recurso de fundamentação vinculada que visa apenas ao esclarecimento e integração da decisão maculada pela omissão, contradição e obscuridade.

Nesse sentido, aliás, reiteradamente, o Superior Tribunal de Justiça vem decidindo que
os embargos de declaração não se prestam para sanar o inconformismo da parte com o resultado desfavorável experimentado no julgamento ou para reapreciar matéria já decidida”
(STJ-Edcl no Resp 1374213/MG).

Desse modo, não há omissão ou contradição a ser sanada no presente caso, mas mero inconformismo da Embargante que pretende a reapreciação da matéria já enfrentada.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AÇÃO DECLARATORIA DE DIREITOS - POLICIAL MILITAR DO CORPO DE BOMBEIROS - INDENIZAÇÃO - ETAPA FARDAMENTO - PRETENSÃO TÃO SOMENTE DE PRESQUESTIONAMENTO - INVIABILIDADE - PRECEDENTES DO STF E STJ - RECURSO DESPROVIDO.

Tendo sido adequadamente examinada pelo acórdão embargado a questão supostamente omitida, não existe violação ao art. 1.022, do Código de Processo Civil. O prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável à demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 1.022 do CPC
”.

(TJMT - ED 79496/2016 OPOSTO NOS AUTOS DO RAC 6989/2015 - DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data do Julgamento 6/9/2016, Data da Publicação em 14/9/2016). [Destaquei]

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE DIREITOS COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO - ETAPA FARDAMENTO - OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE - NÃO VERIFICADA - PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - INADMISSIBILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

Não havendo omissão, contradição ou obscuridade a ser suprida, descabem embargos de declaração, mormente se todos os pontos trazidos à discussão foram enfrentados no julgado ora embargado
.

(ED 163182/2016, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES RODRIGUES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 14/02/2017, publicado no DJE 9/3/2017). [Destaquei].

Portanto, em face da inexistência de quaisquer vícios a sanar, os presentes embargos declaratórios não merecem acolhimento, não podendo servir, de modo algum, para correção ou apreciação de prova ou qualquer outra discussão que extrapole os incisos I a III do art. 1.022 do CPC, mesmo porque, aí se estaria adentrando em matéria de mérito, sujeita, pois, às vias extraordinárias.

Por fim, quanto à eventual prequestionamento de dispositivos legais, anoto que, para esta finalidade, é considerada prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional analisada.

Com essas considerações,
REJEITO
os embargos declaratórios, mantendo incólume a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/01/2022